Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. JUNTADA DE PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Se a parte requereu a produção de prova testemunhal para comprovar a prática de agiotagem pelo credor e, como resposta jurisdicional, obteve o indeferimento da dilação probatória e, mais tarde, sentença desfavorável, sob a alegação de ausência de evidência do alegado, há cerceamento ao direito de defesa.
2. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Recurso parcialmente provido. Sentença cassada.